Tribunal: TJES
Processo: 5009209-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009209-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IDEUZINA BERNARDO DE SOUZA

INTERESSADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação Anulatória de Contrato, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrente, oriundos de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

2. A agravante sustenta, em suma, a nulidade do negócio jurídico por vício de consentimento, alegando não ter sido devidamente informada sobre a natureza do contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional. Aponta o perigo de dano na medida em que os descontos mensais comprometem sua subsistência, por incidirem sobre verba de natureza alimentar.

3. A decisão agravada indeferiu a medida liminar por ausência de prova pré-constituída do direito alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica em análise submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe ao fornecedor o dever de prestar informação clara e adequada sobre os produtos e serviços oferecidos, conforme o art. 6º, III, do referido diploma legal. A condição de pessoa idosa e beneficiária de proventos de aposentadoria em valor mínimo confere à consumidora a qualidade de hipervulnerável, demandando proteção especial.

6. A plausibilidade do direito invocado reside na alegação verossímil de que a consumidora pretendia contratar empréstimo consignado convencional, sendo-lhe imposta modalidade contratual mais onerosa e de execução prolongada, qual seja, o cartão de crédito com reserva de margem consignável. A ausência de comprovação, em juízo de cognição sumária, de que a contratante teve plena ciência das cláusulas contratuais e das suas consequências fragiliza a higidez do negócio jurídico.

7. A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado quando ausente a demonstração da efetiva ciência do consumidor acerca da natureza do pacto, por colocar o contratante em desvantagem excessiva e violar os princípios da transparência, da lealdade e da boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

8. O perigo de dano é evidente, uma vez que a manutenção dos descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência da agravante, gera risco concreto de prejuízo irreparável ou de difícil reparação à sua dignidade e ao seu sustento.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5009209-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: IDEUZINA BERNARDO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO PAN S/A

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de suspender a exigibilidade das parcelas descontadas do benefício previdenciário da Agravante.

Com efeito, os documentos coligidos aos autos suscitam dúvidas, em um primeiro momento, sobre o efetivo recebimento ou utilização do suposto cartão de crédito consignado, bem como sobre o atendimento, pelo fornecedor, da obrigação de prestar adequada informação sobre a natureza da contratação, circunstâncias que fragilizam a tese da regularidade da contratação e a higidez do negócio jurídico.

A plausibilidade jurídica da tese recursal é corroborada pela jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem reconhecido a abusividade e a desvantagem excessiva em contratações como a que ora se examina, sobretudo quando ausente a demonstração da efetiva ciência do consumidor acerca das cláusulas contratuais, notadamente a utilização de cartão de crédito para quitação de empréstimos, sem definição clara do prazo de pagamento ou valor final da dívida, convertendo-se, em última análise, em mecanismo de perpetuação do débito.

A par disso, não se pode desconsiderar que a obtenção de crédito mediante “saque” em cartão de crédito consignado revela-se notoriamente mais onerosa do que a pactuação de um empréstimo consignado tradicional, dada a reconhecida disparidade entre as taxas aplicadas e os encargos incidentes.

Nesta senda, admitir que a Agravante contratou o cartão de crédito consignado unicamente para obter empréstimo, sem qualquer outro uso para o cartão, seria, em juízo de cognição sumária, reconhecer que agiu sob erro substancial ou por ausência de informação clara e adequada, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação que norteiam as relações de consumo e concretizam a boa-fé objetiva.

Neste sentido tem se pronunciado este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação; 3. Apelação desprovida.

(TJES - Apelação Cível nº 5007341-28.2021.8.08.0011; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA DO CONTRATO. NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta pelo autor em face da instituição financeira.2. O apelante sustenta que jamais recebeu o cartão de crédito contratado e que a contratação efetivada pelo banco réu configurou, na realidade, um empréstimo consignado mascarado, em que os descontos foram realizados diretamente em seu benefício previdenciário. 3. O pedido consiste na declaração de nulidade do contrato, na revisão da taxa de juros aplicada e na condenação da instituição financeira à repetição do indébito e ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (I) se houve falha no dever de informação e se a contratação de cartão de crédito consignado configurou prática abusiva; (II) se há fundamento para a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; (III) se há direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990, bem como da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Restou demonstrado nos autos que o banco apelado não comprovou que o consumidor recebeu e utilizou o cartão de crédito, tampouco que teve ciência clara das condições do contrato, configurando desvirtuamento abusivo da contratação. 7. A conduta da instituição financeira, ao oferecer cartão de crédito consignado como se fosse um empréstimo tradicional, caracteriza prática abusiva que viola os deveres de transparência e informação, sendo o contrato nulo de pleno direito nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 8. Não é cabível a repetição do indébito em dobro, pois a tese firmada pelo STJ no EREsp nº 1.413.542/RS, que dispensa o requisito da má-fé para a devolução dobrada, somente tem efeitos a partir de 30/03/2021, não alcançando os descontos efetuados anteriormente. 9. O dano moral é configurado in re ipsa, diante da ilicitude da conduta do banco apelado, sendo razoável a fixação do valor indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco à devolução simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Tese de julgamento: É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando não há prova de recebimento e uso pelo consumidor, configurando violação ao dever de informação e prática abusiva. O dano moral é configurado in re ipsa em casos de contratação abusiva de cartão de crédito consignado. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CDC, arts. 6º, III e IV; 51, IV; 52. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5000889-56.2022.8.08.0014, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 18/09/2023, DJe 11/11/2023. TJES, Apelação Cível nº 5006737-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, j. 21/11/2023, DJe 28/11/2023. STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

(TJES - Apelação Cível nº 0002688-70.2018.8.08.0012; Relator: Carlos Magno Moulin Lima; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26.05.2025)

Nesse contexto, a alegação da Agravante, pessoa idosa e hipervulnerável, de que pretendia contratar um empréstimo consignado comum, e não um cartão de crédito com RMC, afigura-se verossímil. A ausência de prova de que lhe foram prestados esclarecimentos detalhados sobre as particularidades e os ônus do produto contratado fragiliza a validade do negócio jurídico.

O perigo de dano, por sua vez, é manifesto, haja vista que os descontos mensais, no valor de R$ 46,85, incidem diretamente sobre o benefício previdenciário da Agravante, que corresponde a um salário-mínimo. Trata-se, portanto, de verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência e à preservação de sua dignidade, de modo que a continuidade das cobranças representa risco concreto e iminente

Dessa forma, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, confirmando-se os termos da tutela recursal anteriormente deferida.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para, reformando a decisão de primeiro grau, deferir o pedido de tutela de urgência e determinar a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Agravante, referentes ao contrato objeto da ação originária, até ulterior deliberação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/09/25 a 19/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões